Tribunal: TJSP
Processo: 0088375-94.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0088375-
94.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS ROBERTO
ROSSI LUCARELLI e DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento aos recursos, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0088375-94.2018.8.26.0050
Apelantes: CARLOS ROBERTO ROSSI LUCARELLI E DIEGO AUGUSTO
DE CARVALHO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FELIPE GUINSANI
Origem: 21a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.141
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico.
Preliminares de nulidade por inépcia da denúncia, e de flagrante
preparado ou forjado. Rejeição. Provas suficientes para mantença
das condenações. Sanções penais sem alterações. Não provimento
aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.397/398), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.397/404 na
qual foram condenados, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), às penas de: 1. pela
acusação do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
“caput”, da Lei n° 11.343/06): a. CARLOS, 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal;
b. DIEGO, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
750

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
3
(setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados no
mínimo
legal;
2.
pela
acusação
do
crime
de
associação ao tráfico (artigo 35, “caput”, da Lei n°
11.343/06): a. CARLOS, 03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal; b. DIEGO, 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa,
calculados
no
mínimo
legal.
Pretendem,
em
preliminar, a nulidade do processo por inépcia da
denúncia, ou por não haver cópia da decisão que
autorizou a investigação de culminou neste processo,
sendo ilícitas as provas, e, no mérito, a absolvição
por insuficiência probatória, e subsidiariamente,
CARLOS, o reconhecimento da confissão espontânea, a
aplicação do redutor especial, e a restituição do
veículo apreendido (fls.440/469).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelos seus não provimentos (fls.534/541).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.558/568).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares, aliás
de evidente preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
4
Trata-se de temas conhecidos desde
o
nascedouro
da
persecução
penal,
não
sendo
arguidos, nem na defesa prévia (fls.324/329), nem em
alegações finais (fls.390/391, em referência às
gravações), tanto que a Sentença nada abordou sobre
isso, daí porque, por força do artigo 571, inciso
II, do Código de Processo Penal, ficaram os temas
sanados pela não sustentação a tempo e modo.
Ainda que assim não fosse, são
temas superados.
A petição inicial preenche todos os
requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, expondo, de forma clara, os fatos
com todas as circunstâncias apuradas, qualificou
devidamente os Réus, classificou o crime e trouxe o
rol de testemunhas, possibilitando, de forma ampla e
irrestrita, o exercício do direito de defesa dos
Réus que se manifestaram devidamente no curso do
procedimento, participaram da audiência, formularam
requerimentos e não comprovaram qualquer tipo de
prejuízo sofrido em razão de eventual defeito na
peça acusatória.
Assim
já
reconheceu
o
Supremo
Tribunal Federal (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n° 106.815-RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1a T., j. em
14.04.2015):
“DENÚNCIA

INÉPCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
5
INEXISTÊNCIA. Constando da denúncia articulação de
fatos a revelarem ilícito penal, ficando viabilizada a
defesa, descabe proclamar o defeito da peça”.
Além
do
mais,
é
incabível
a
arguição da inépcia da denúncia após a prolatação da
sentença condenatória, considerando-se operada a
preclusão em relação aos eventuais vícios contidos
na peça inicial, como também já proclamou o mesmo
Supremo Tribunal Federal (HC n° 72648-8/SP, rel.
Min. Sydney Sanches, 1a T., j. em 26.09.1995):
“2. Após a condenação é extemporânea a
alegação de inépcia da denúncia, pois a sentença
condenatória e que deve ser impugnada”.
A segunda preliminar - flagrante
forjado ou preparado - é em verdade matéria de
mérito (tanto que, quando reconhecida essa situação,
leva à absolvição e não à nulidade do processo -
error in judicando e não error in procedendo), com
ele se confundindo e sendo analisado, bastando por
agora transcrever a afirmativa da Procuradoria Geral
de Justiça sobre o tema: “A segunda preliminar, no
sentido de que a prova produzida pela Polícia Civil
seria ilícita, também não prospera, pois não se
vislumbra nos autos que tenha havido flagrante
preparado ou forjado. Ademais, não se verifica
nenhuma
eiva
na
prova
carreada
ao
inquérito
policial, frisando-se que as alegações defensivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
6
visando a anulação da prova não encontram nenhum
amparo nos autos. As provas carreadas ao processo
demonstraram, também a meu ver, o envolvimento dos
réus, ora recorrentes, com o tráfico, inclusive que
eles estavam associados, de há muito, para tanto,
como bem decidido pelo ilustre magistrado e
sustentado pelas doutas promotoras de justiça em
seus memoriais e contrarrazões, respeitado o entendimento contrário da combativa defesa” (fls.561).
Quanto ao mérito, inconsistentes os
recursos.
Conforme apurado: 1. na data dos
fatos,
CARLOS
chegou
conduzindo
um
veículo
Fiat/Palio e entregou 25 porções de cocaína para
DIEGO vendê-las; 2. DIEGO ficou com 04 porções
consigo e deixou o restante em um orelhão em frente
a um bar, para onde sempre se dirigia nos momentos
do comércio; 3. policiais civis que investigavam o
tráfico de drogas no local e realizaram campana em
diversas oportunidades, procederam à abordagem dos
Réus; 4. DIEGO foi encontrado com 04 porções de
cocaína, e R$ 349,00 em dinheiro; 4. no orelhão,
havia mais 21 porções de cocaína; 5. CARLOS nada
portava de ilícito, mas admitiu que tinha droga em
sua residência onde foram localizadas mais 87
porções de cocaína, e R$ 523,00 em dinheiro.
A
materialidade
está
comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
7
pelo
laudo
de
exame
químico-toxicológico
(fls.364/367).
Em seus interrogatórios judiciais,
CARLOS confessou os fatos; entretanto, DIEGO os
negou em versão destoante das demais provas produzidas. Os policiais civis Anderson e
Eduardo, sob o crivo do contraditório, confirmaram
os fatos descritos na denúncia, acrescentando que:
1. fizeram campana no local em razão do Informe
Criminal no 14-403.18-4, gerado em 15.10.2018; 2. o
inquérito policial foi instruído com várias fotos
dos
Réus,
juntos
em
diversas
oportunidades,
especialmente a fls.101, mostrando DIEGO, entregando
substância branca a uma pessoa.
Note-se que, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
8
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
O conjunto probatório, portanto,
demonstrou que: 1. policiais civis fizeram campana
no local dos fatos em razão do Informe Criminal no
14-403.18-4, gerado em 15.10.2018; 2. na data dos
fatos,
CARLOS
chegou,
conduzindo
um
veículo
Fiat/Palio e entregou 25 porções de cocaína para
DIEGO vendê-las; 3. DIEGO ficou com 04 porções e
deixou o restante em um orelhão, localizado na
frente de um bar, para onde sempre se dirigia nos
momentos de comercialização; 4. o inquérito policial
foi instruído com várias fotos dos Réus juntos, em
diversas oportunidades (fls.92/106), especialmente a
fls.101, mostrando DIEGO, entregando substância
branca a uma pessoa; 5. DIEGO foi encontrado com 04
porções de cocaína, e R$ 349,00 em dinheiro; 6. no
orelhão, havia mais 21 porções de cocaína; 7. CARLOS
nada portava de ilícito, mas admitiu que tinha droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
9
em sua residência onde foram localizadas mais 87
porções de cocaína, e R$ 523,00 em dinheiro; 8. os
Réus não comprovaram proveniência lícita para terem
R$ 1.080,00 em droga (já que eram 108 porções, e
cada uma custa cerca de R$ 10,00 no varejo) mais R$
872,00 em dinheiro, se não pela prática de ilícitos;
9. havia um ânimo associativo entre os Réus,
vislumbrando-se,
para
isto,
sua
característica
essencial, que é a estabilidade do vínculo entre os
dois agentes, não parecendo momentânea diante das
circunstâncias e da razoável quantidade de dinheiro
e droga apreendidos, bem como da individualização
das porções, tudo conforme a confissão de CARLOS de
que havia uma associação entre ambos para a prática
do comércio espúrio. Desse modo, há provas de ter
havido um ajuste prévio entre eles no sentido da
formação de um animus associativo no qual cada um
cumpriria uma tarefa ou arcaria com o prejuízo como
sócios de “um negócio”, tanto é assim que ficou
evidenciado que DIEGO fazia a distribuição e a
recolha, e CARLOS vendia os entorpecentes aos
usuários; 10. os Réus ficaram calados na fase
administrativa (CARLOS - fls.07; DIEGO fls.08), o
que logicamente não os condena, mas também não os
ajudou diante das imputações que lhe eram feitas,
muito menos a corroborar suas versões judiciais.
Era mesmo caso de condenação dos
dois Réus pelos crimes de tráfico de drogas, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088375-94.2018.8.26.0050 -Voto no 21.141- MC
10
associação ao tráfico.
Infundadas
também
são
as
teses
subsidiárias ligadas à sanção penal de CARLOS, único
a recorrer neste sentido.
Inviável é a aplicação do redutor
especial, porque, havendo condenação conjunta, no
mesmo contexto fático, pelo crime de associação ao
tráfico, por lógica isso é fator obstativo da
benesse.
Impossível
é
a
restituição
do
veículo apreendido, já que, como suso exposto, foi
efetivamente
utilizado
na
prática
do
comércio
espúrio para abastecimento das “biqueiras” com
drogas.
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, nega-se provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR